Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRATAMENTO MÉDIDO SENDO REALIZADO NO PRESÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora demonstrado nos autos que o apenado vem sofrendo com transtornos psiquiátricos, ele está sendo devidamente acompanhado por médico oferecido pela unidade prisional, e, não havendo insurgências quanto ao diagnóstico, nem quanto ao tratamento indicado, não há falar em instauração de incidente de insanidade mental, nem em transferência para a ala psiquiátrica, devendo ser mantido o tratamento ambulatorial na unidade em que se encontra.

2. Recurso conhecido e desprovido.